Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701690-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO NETO CAMPOS DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto ANTONIO NETO CAMPOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0749915-83.2025.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer. Contrarrazões apresentadas, ID 72757529. Por meio da decisão ID 72739323, houve o deferimento da tutela recursal para que o Distrito Federal fornecesse ao agravante a Consulta em oncologia clínica e consulta em radioterapia no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da intimação. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, ID 72762531, requerendo a exclusão da multa aplicada, com a concessão de prazo suplementar para cumprimento da liminar e em caso de indeferimento do pedido, a substituição da multa fixada por sequestro de valores. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao agravo interno, ID 72757529. Por meio da petição ID 72918356, a Defensoria Pública noticiou que em contato com familiar do agravante foi informada quanto a desnecessidade das consultas pleiteadas e requereu a perda do objeto do agravo interno interposto pelo Distrito Federal. O Ministério Público manifestou-se pela perda superveniente do interesse de agir do agravante, e pela extinção do feito, ID 73067008. O Distrito Federal por meio da petição ID 73110932, anexou Ofício ID 73110932, do Núcleo de Judicialização informando que a consulta em oncologia foi agendada para o dia 23/06/2025 e a consulta em Radioterapia para o dia 16/06/2025. O agravante por meio da petição ID 73339093, reiterou a desnecessidade das consultas, e requereu em caso de confirmação da desistência do agravo interno pelo Distrito Federal, a extinção do processo em razão da perda do objeto recursal. O Distrito Federal por meio da petição ID 73496566, manifestou anuência ao pedido formulado pelo agravante e a extinção do feito em razão da ausência de interesse. É o breve relato. Decido. A desnecessidade das consultas pelo agravante acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Agravo Interno prejudicado nos termos do art. 932, III, do CPC. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito